Tribunal: TJSP
Processo: 1028898-27.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais – Autor diagnosticado com neoplasia maligna de testículo com metástase no fígado e no pulmão - negativa de cobertura do tratamento quimioterápico prescrito com fundamento em carência contratual – descabimento - quadro clínico de emergência médica - aplicabilidade do artigo 35-C, inciso I da Lei

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais – Autor diagnosticado com neoplasia maligna de testículo com metástase no fígado e no pulmão - negativa de cobertura do tratamento quimioterápico prescrito com fundamento em carência contratual – descabimento - quadro clínico de emergência médica - aplicabilidade do artigo 35-C, inciso I da Lei 9.656/98 - incidência da Súmula 103 deste E. TJSP - dever de cobertura verificado – Danos morais pleiteados – cabimento - atuação abusiva da Operadora de Saúde que colocou obstáculos ao tratamento de câncer do consumidor e ainda ensejou aborrecimento e estresse que vão além do mero dissabor – manutenção do quantum indenizatório - segurado falecido no curso da lide – transmissibilidade aos herdeiros - inteligência da súmula 642 do STJ - manutenção da r. Sentença - Recurso improvido.